Tribunal: TJMT
Processo: 1010669-30.2025.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010669-30.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (RECORRENTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Inominado:
1010669-30.2025.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:

TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

Recorrido: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFISSÃO DA FORNECEDORA QUANTO À FALHA E DIFICULDADE DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. A decisão recorrida (ID 345451401) declarou a falha na prestação do serviço de internet, determinou seu restabelecimento definitivo, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente à consolidação de multas por descumprimento de liminar, julgando improcedente, contudo, o pedido de danos materiais.

2.

A ação foi ajuizada pelo reclamante, advogado, atuando em causa própria, alegando que em 13/08/2025 o serviço de internet fibra óptica de 300MB, essencial para sua atividade profissional, foi totalmente interrompido. Sustenta que, no dia seguinte, um técnico da recorrente compareceu ao local, diagnosticou um problema externo na caixa de distribuição e prometeu solução no mesmo dia, o que não ocorreu. Diante da persistência da falha e da necessidade do serviço, viu-se obrigado a contratar outro provedor de internet (PNET), com custos anuais e fidelidade (ID 345451369).

3.

A tutela de urgência para restabelecimento do serviço foi deferida em 12/09/2025 (ID 345451373), com multa de R$ 2.000,00. A recorrente, em 29/09/2025, peticionou (ID 345451374) confessando a necessidade de "apoio técnico especializado e da intervenção de setores internos (...) para identificar a origem do problema", solicitando dilação do prazo. O pedido foi indeferido, a multa foi consolidada, e nova ordem de cumprimento foi expedida, com nova multa (ID 345451385).

4.

Em suas razões recursais (ID 345451403), a operadora alega, em preliminar, a incompetência do juizado pela necessidade de perícia. No mérito, sustenta a inexistência de falha no serviço, amparando-se em relatório de conexão de dados (ID 345451392) que demonstraria o uso da internet no período alegado. Impugna a condenação por danos morais e seu valor, bem como a exigibilidade das multas cominatórias, argumentando, entre outros pontos, a ausência de sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer.

5.

De início, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial. A análise de relatórios sistêmicos ou a verificação de falha na prestação de serviço de telefonia, no contexto apresentado, insere-se na esfera de cognição deste microssistema, não exigindo, por si só, perícia complexa que inviabilize o julgamento sob a égide da Lei nº 9.099/95.

6.

A controvérsia central reside em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de internet e a legitimidade das condenações decorrentes.

7.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à fornecedora a responsabilidade objetiva pelos danos causados, nos termos do seu artigo 14. A prova dos autos é robusta e aponta, de forma inequívoca, para a falha grave da recorrente.

8.

O recorrido narrou a interrupção do serviço em 13/08/2025. As conversas com o suporte técnico (IDs 345451370 e 345451371), embora documentos de natureza frágil se isolados, ganham força quando corroborados por outros elementos.

9.

O mais contundente deles é a própria manifestação da recorrente (ID 345451374), na qual, após ser intimada da decisão liminar, admite textualmente a dificuldade em solucionar a questão, confessando a necessidade de "apoio técnico especializado e da intervenção de setores internos (...) para identificar a origem do problema". Tal petição é uma confissão inequívoca da existência de uma falha de serviço não resolvida, tornando inverossímil a tese de regularidade defendida posteriormente na contestação.

10.

Soma-se a isso a conduta do recorrido, que, sendo advogado e necessitando da internet para trabalhar, contratou um novo provedor já no dia seguinte ao início do problema (ID 345451369), atitude que demonstra a urgência e a total inoperância do serviço prestado pela recorrente.

11.

O argumento defensivo central, baseado no relatório de conexão de dados (ID 345451392), não é capaz de ilidir sua responsabilidade. Tal documento, embora registre sessões de conexão, não é suficiente para afastar a robusta prova da falha, especialmente a confissão da própria empresa e a visita do técnico que atestou um defeito externo. A existência de tráfego de dados não se confunde com a prestação de um serviço adequado, estável e com a velocidade contratada. A conexão pode ser intermitente, extremamente lenta ou insuficiente para o uso profissional, o que, na prática, equivale à indisponibilidade do serviço para os fins a que se destina.

12.

A situação ultrapassa, e muito, o mero dissabor cotidiano. A conduta da recorrente de não apenas cobrar indevidamente, mas também de ignorar as solicitações do cliente e, por fim, suspender o fornecimento de um serviço essencial, mesmo diante da comprovação dos pagamentos, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. A frustração, a impotência e o tempo perdido para resolver um problema que a própria empresa causou caracterizam o dano moral.

13.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade das empresas de telefonia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados independentemente da existência de culpa.

2. A interrupção injustificada do serviço de internet, aliada à inércia da operadora em solucionar o problema após reiteradas reclamações administrativas, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

4. Recurso parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).”
(N.U 1084745-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

14.

Embora mantida a condenação por danos morais, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra elevado em comparação aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de natureza semelhante.

15.

A fixação do
quantum
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

16.

Considerando as particularidades do caso falha na entrega, descaso administrativo e necessidade de judicialização, mas ponderando que a obrigação de fazer foi ao final cumprida, a redução do valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional, estando em conformidade com os precedentes deste colegiado.

17.

Por fim, no que tange à condenação ao pagamento das multas cominatórias (astreintes), consolidadas em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), assiste razão à recorrente. Embora a conduta da empresa em descumprir reiteradamente as ordens judiciais seja manifestamente reprovável, a exigibilidade da multa cominatória depende de requisito formal que não foi observado. Conforme a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

18.

A análise dos autos revela que as intimações para cumprimento da obrigação de fazer foram realizadas por meio eletrônico, na pessoa do advogado, não havendo comprovação da intimação pessoal da empresa. Assim, por uma questão de rigor processual e em observância à jurisprudência consolidada, a condenação ao pagamento das astreintes deve ser afastada.

19.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor atribuído a titulo de danos morais para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como, afastar as astreintes, mantendo os demais termos da sentença.

20.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

21.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026